Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-43.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801200-43.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JOSE MARIA BARROS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL – R$3.000,00 – SENTENÇA MANTIDA
.

1 – Na relação consumerista há responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços ou produtos – art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2 - A indenização por danos materiais e morais se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

3 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O valor fixado a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

5 – Recurso
conhecido

e improvido. Honorários sucumbenciais majorados para 15%.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BMG S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, a qual julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em seu desfavor por
JOSÉ MARIA BARROS RIBEIRO
.

Em sua exordial (id. 6963702), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que, mesmo sem ter renovado contrato de empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, após o prazo final do contrato, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos em dobro e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 6963799) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (id. 6963809), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por não ser o apelante porque o contrato de empréstimo em referência foi cedido ao Banco Itaú, sendo que eles não fazem parte do mesmo grupo econômico. No mérito, alega que o pacto objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser julgada improcedente a sua condenação em restituição em dobro, por ausência de ilicitude e, por fim, argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões recursais apresentadas (id. 6963816).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 16636938).

Considerando a condição de idoso do apelado, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A instituição apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, arguindo que a simples alegação do autor, de não reconhecer a renegociação do empréstimo não é suficiente para que a ação seja julgada procedente.

a) Preliminar:

Preliminarmente, no entanto, argui o apelante a ilegitimidade passiva, por ter cedido o contrato firmado com o apelado ao Banco Itaú, não havendo mais relação jurídica a responder.

Não assiste razão ao recorrente.

Em primeiro lugar, porque o consumidor pode demandar contra os fornecedores de serviços ou produtos de forma solidária, de acordo com o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Em segundo lugar, o Apelante não comprovou nos autos que notificou o apelado da cessão de crédito realizada ao Banco Itaú para legitimar a exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual a cessão não é oponível ao autor da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, COM PEDIDO LIMINAR. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE. ELEVAÇÃO DO VALOR DA PARCELA. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 3. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira cedente, seja pela aplicação da Teoria da Asserção, seja porque não evidenciada a notificação do devedor acerca da cessão de crédito. 2. Existente nos autos a prova da regularidade dos descontos, deve ser julgado improcedente os pedidos deduzidos na inicial. 3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Recurso de Apelação (1) Banco Santander (Brasil) S.A. – provido. Recurso de Apelação (2) Maria do Carmo Gomes – prejudicado. (TJ-PR - APL: 00097264320218160130 Paranavaí 0009726-43.2021.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CEDIDO. EFEITOS DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE. RELEVÂNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. A cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois negócios jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a posição a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita. 2. A anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise, pelo cedido, da capacidade econômico-financeira do cessionário, de molde a não correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se à figura do assentimento na assunção de dívida. 3. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuência, esta assume capital relevância tão somente no que tange aos efeitos da cessão em relação ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo cessionário, pode impor como condição a responsabilidade subsidiária do cedente, não lhe permitindo a completa exoneração, o que, de regra, deflui da transmissão da posição contratual. 4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigações relativas ao contrato-base, a manifestação positiva de vontade do cedido em relação à cessão contratual torna-se irrelevante, perdendo sua razão de ser, haja vista que a necessidade de anuência ostenta forte viés de garantia na hipótese de inadimplemento pelo cessionário. Dessa forma, carece ao cedido o direito de recusa da entrega da declaração de quitação e dos documentos hábeis à transferência da propriedade, ante a sua absoluta falta de interesse. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1036530 SC 2008/0047860-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

b) Mérito:

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência válida da renegociação de empréstimo consignado nº
234010695
, após o termo final de 07.01.2018, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta do apelado.

Veja-se que o Banco apelante não apresentou o instrumento contratual de renegociação, assinado pelas partes, com testemunhas, nem qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor. Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Por outro lado, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, ora apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência, e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma grande instituição financeira do país, entendo que o valor fixado a título de danos morais é razoável e não foi objeto de irresignação do autor, pelo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

No que tange ao ônus da sucumbência, uma vez mantida a condenação e necessidade de defesa em grau recursal, o que estende o empenho do patrono da parte, entendo cabível a majoração para 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze porcento)
sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/12/2023